Tribunal: TJBA
Processo: 0024215-52.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0024215-52.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSULTA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, MILTON HEDAYIOGLU MENDES DE LIMA, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PPI. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. LEI MUNICIPAL N. 8.422/2013. NORMATIZAÇÃO QUE DETERMINA A INCLUSÃO NO PLANO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA VERBA PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INDICADOS PELO CONTRIBUINTE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Fazenda Municipal contra sentença que declarou a extinção do processo por ausência de interesse processual e não condenou a Embargante em honorários advocatícios de sucumbência por já terem sido pagos quando da quitação extrajudicial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: estabelecer se é possível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência quando tais honorários já foram incluídos e quitados administrativamente no âmbito do programa de regularização fiscal previsto na Lei Municipal nº 8.422/2013 (imposição de bis in idem).

II. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n. 8.422/2013 prevê expressamente que a adesão ao programa implica reconhecimento dos débitos e condiciona-se à desistência de ações e renúncia ao direito objeto dos autos, além de disciplinar a inclusão dos honorários advocatícios das ações ajuizadas no cálculo administrativo, de modo que a quitação administrativa engloba a verba sucumbencial judicial.

A condenação judicial em honorários de sucumbência, quando estes já foram incluídos e pagos no acordo administrativo, configuraria dupla incidência sobre o mesmo crédito tributário (bis in idem), frustraria a finalidade do programa de recuperação fiscal e importaria em enriquecimento sem causa da Fazenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 400 e, mais recentemente, Tema 1317, com julgamento em 12.11.2025) e precedentes da Corte Superior consolidam a vedação de nova condenação em honorários quando estes já estão previstos e incluídos no encargo/parcelamento administrativo, sendo coerente afastar a verba sucumbencial em juízo nas hipóteses de quitação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0024215-52.2005.8.05.0001, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante, MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada, CONSULTA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3